Tribunal: STF
Processo: HC 233922
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliana Weber Soledar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 843.073/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada, ocorrida no dia 2/6/2023, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerado o transporte de 10 kg de maconha.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, i) ausência de fundamentação idônea da decisão que impôs a custódia (art. 312 do CPP) tendo-a por lastreada na gravidade abstrata da infração; ii) viabilidade de medida menos gravosas (art. 319 CPP) ou prisão domiciliar, referindo à mãe da paciente, portadora de câncer e à existência de filho menor de 2 anos, ambos dependentes dos cuidados custodiada.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva com ou sem aplicação de medida cautelares que entender necessárias.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (HC n. 552.612/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 23/3/2020). 



    3. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, dado que foi surpreendida ao transportar 10 kg de maconha. 



    4. No que se refere ao pedido de concessão da prisão domiciliar, ressaltou oportunamente a Corte de origem que “a autoridade policial apontou situação atípica e relevante do caso em análise, porquanto a paciente já foi acompanhada pelo Conselho Tutelar acerca da situação de seu filho, uma vez que trabalhava como garota de programa na casa em que seu filho morava, sendo a criança submetida, em tese, a situação inadequada. Dessa forma, não havendo qualquer informação sobre a situação atual da criança é inviável concluir pela prisão domiciliar da paciente, porquanto sequer é possível concluir pela sua imprescindibilidade para que o infante receba os cuidados essenciais”. 



    5. Agravo regimental não provido” (doc. 3).



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva da paciente foi assim justificada:



    A segregação cautelar da acusada JULIANA WEBER SOLEDAR, portanto, permanece necessária para a garantia da ordem pública, pois apesar de ser primária (evento 3 dos autos nº 5002525-05.2023.8.24.0167), há indicativos de que a acusada solta possa voltar a reincidir na prática delitiva, pois a acusada foi presa em flagrante transportando substância análoga a maconha (aproximadamente 10kg). 



    Assim, reforço que a grande quantidade de entorpecente apreendido é circunstância capaz de demonstrar a gravidade concreta do crime e a periculosidade da acusada.



    Não bastasse isso, como mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, "extrai-se do Relatório 029/2023 que, em que pese ter afirmado veemente que realizou uma única viagem à Palhoça ao lado da corré MARIANA TORQUATO PEREIRA, na realidade, no dia do flagrante, ambas já havia se deslocado à Palhoça juntas horas antes". 



    Tais circunstâncias evidenciam o perigo gerado pelo seu estado de liberdade nesse momento, em virtude da aparente dedicação habitual ao crime e do acesso fácil à quantidade considerável de drogas, reforçando a manutenção dos requisitos para a garantir a ordem pública, ante a imprescindibilidade de interromper a atuação delitiva.”(doc. 8)



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Quanto à impossibilidade da prisão domiciliar, o Ministro Relator no STJ assentou:



    “No que se refere ao pedido de concessão da prisão domiciliar, ressaltou oportunamente a Corte de origem que “a autoridade policial apontou situação atípica e relevante do caso em análise, porquanto a paciente já foi acompanhada pelo Conselho Tutelar acerca da situação de seu filho, uma vez que trabalhava como garota de programa na casa em que seu filho morava, sendo a criança submetida, em tese, a situação inadequada. 



    Dessa forma, não havendo qualquer informação sobre a situação atual da criança é inviável concluir pela prisão domiciliar da paciente, porquanto sequer é possível concluir pela sua imprescindibilidade para que o infante receba os cuidados essenciais.”



    Assim, não verifico flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, estando as conclusões anteriores alinhadas à jurisprudência da Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVANTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE (GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA). MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas à paciente e no fundado receio de reiteração delitiva. Substituição por prisão domiciliar em face da paciente encontrar-se gestante e por ser mãe de menor de doze anos. Manutenção (HC coletivo 143.641). 



    2. Agravo regimental desprovido”(RHC 192705 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/3/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente